Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-48.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro do contrato – validade ante a inexistência de abusividade – tarifa de avaliação do bem dado em garantia – comprovação da efetiva avaliação – validade do seguro prestamista contratado em proposta

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro do contrato – validade ante a inexistência de abusividade – tarifa de avaliação do bem dado em garantia – comprovação da efetiva avaliação – validade do seguro prestamista contratado em proposta autônoma – análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e 1578553/SP – ação improcedente - recurso da financeira ré provido – recurso do autor improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006800-48.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante SIRLEI MANTOVANI DAVID (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da financeira ré e negaram ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-48.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 37731
APEL.No: 1006800-48.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTES : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e SIRLEI MONTOVANI DAVID
APDOS : OS MESMOS
*CONTRATO BANCÁRIO ação revisional de contrato
de financiamento de veículo
aplicação do CDC (Lei
8078/90) admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro
uma única vez tarifa de registro do contrato validade
ante a inexistência de abusividade tarifa de avaliação do
bem dado em garantia comprovação da efetiva avaliação
validade do seguro prestamista contratado em proposta
autônoma análise das questões sob enfoque dos REsp. no
1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e 1578553/SP ação
improcedente - recurso da financeira ré provido recurso
do autor improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
de financiamento de veículo ajuizada por SIRLEI MANTOVANI
DAVID contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, sustentando a autora que celebrou contrato
com a financeira ré para aquisição do veículo VW Saveiro
a ser pago em 48 parcelas de R$891,53. Ocorre que,
apoiada nas regras do CDC, alegou a indevida cobrança das
tarifas
de
avaliação
do
bem
(R$395,00),
seguro
(R$850,00), registro do contrato (R$112,40) e cadastro
(R$599,00), pelo que pretende a restituição em dobro dos
valores, no total de R$8.829,64.
2. A r. sentença de fls. 141/146 julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a financeira
ré a restituir à autora os valores das tarifas de
cadastro e registro do contrato, assim como do seguro,
além de sucumbência de custas e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-48.2019.8.26.0297 -Voto no
3
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
3.
Irresignada,
recorreu
a
ré
(fls.
148/163) reiterando a legalidade das cobranças das
tarifas de cadastro e registro do contrato, bem como do
seguro, visto que contratado em apólice apartada e de
livre e espontânea vontade da aderente.
4. Também recorreu a autora (fls. 167/173)
alegando que não houve efetiva prestação dos serviços de
avaliação do bem, bem como pleiteando a restituição dos
valores com a incidência dos mesmos encargos contratuais,
assim como arbitramento de honorários advocatícios por
equidade com base no § 8o do art. 85 do CPC/15.
5.
Os
recursos
foram
recebidos
e
respondidos. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. De início, é entendimento desta C.
Câmara no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização do CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, com possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes.
7. E analisando-se a cópia do instrumento
encartada a fls. 68, nota-se que houve cobrança de
tributo (IOF - R$908,16), tarifa de cadastro (R$599,00),
tarifa de avaliação do bem (R$395,00), registro do
contrato (R$112,40) e seguro prestamista (R$850,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-48.2019.8.26.0297 -Voto no
4
8. Com relação às tarifas administrativas,
consigna-se que já foram objeto de apreciação pelo C. STJ
em julgamentos repetitivos de controvérsia, primeiro
pelos REsp. no 1.251.331/RS e REsp. no 1.255.573/RS. A
orientação superior segue no sentido de que nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, quando passou a viger
a Resolução CMN no 3.518/07, a cobrança por serviços
bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada apenas às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizada expedida pela autoridade monetária,
permanecendo válida a intitulada “tarifa de cadastro”
expressamente tipificada no ato normativo, podendo ser
cobrada apenas no início da relação negocial entre o
consumidor e o banco. Nenhuma ilegalidade se verifica na
cobrança do IOF (R$908,16) e na tarifa de cadastro
(R$599,00),
cobrada
uma
única
vez,
inexistindo
abusividade nesse valor, compatível com os valores
ordinariamente cobrados nesses casos.
9. Quanto à cobrança da tarifa de registro
de contrato, consoante restou decidido no julgamento do
REsp. 1578553/SP, vale anotar que no caso o valor cobrado
(R$112, 40) não se mostra excessivo, não implicando,
pois, em vantagem exagerada para o agente financeiro,
sendo de se observar que referida providência se destina
a dar publicidade ao negócio envolvendo o financiamento
com alienação fiduciária de veículo, constando ela de
expressa
previsão
contratual,
sendo
ordinariamente
anotado no próprio documento do veículo.
10. Também de acordo com o que restou
decidido no REsp. 1578553/SP, a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia é válida desde que o serviço tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-48.2019.8.26.0297 -Voto no
5
sido
efetivamente
prestado,
ou
seja,
afigurava-se
necessária a juntada do laudo de avaliação do veículo. No
presente feito, a financeira ré bem comprovou a
realização da vistoria com expressa anuência da autora
conforme comprova o documento juntado a fls. 70 (LAUDO DE
VISTORIA).
11. Por fim, de acordo com o decidido
pelos REsps. 1639259/SP e 1639320/SP, bem demonstrou o
réu que o seguro foi contratado em instrumento separado
do contrato de financiamento conforme proposta do BNP
PARIBAS CARDIF (fls. 72), atendidos os requisitos do Tema
972.
12. Ante o exposto, fica a sentença
reformada para julgar improcedente a ação, arcando a
autora com a integralidade da sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso da financeira ré e nega-se
provimento ao recurso da autora.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js